Tribunal: TJDFT
Processo: 0007578-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. CÁLCULO DA PENA. REINCIDÊNCIA DESCONSIDERADA. ANOTAÇÃO QUE EXTRAPOLA O DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Considerando a confirmação de que a anotação usada para fins de reincidência ultrapassa o período depurador de cinco anos previsto no art. 64 do Código Penal, e não havendo qualquer outra condenação que possa ser usada para tal fim, os embargos de declaração merecem ser providos, com efeitos infringentes, para, sanando-se o vício do julgado, proceder ao recálculo da pena imposta ao embargante.

3. Embargos providos, com efeitos infringentes.